Tribunal: STF
Processo: RE 1134838
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 1, fl. 264):

“ILEGITIMIDADE PASSIVA — Inocorrência — Preliminar repelida. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL — Pretensão à averbação de atividade insalubre para fins de aposentadoria especial — Possibilidade (artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal) — Aplicação supletiva da regra do Regime Geral da Previdência Social (Lei Federal n° 8.213/91), tendo em vista a ausência de norma regulamentadora no âmbito estadual — A Administração Pública que deverá verificar se o servidor cumpriu as exigências e requisitos para concessão da aposentadoria especial — Precedentes — Ação julgada parcialmente procedente em parte na 1ª Instância — Ausência de recurso da autora quanto ao pedido do abono permanência — Sentença mantida — Recursos oficial e voluntário não providos.“

Opostos Embargos de Declaração (Vol. 1, fl. 273), foram rejeitados (Vol. 2, fl. 12).
No RE (Vol. 2, fl. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação aos arts. 2º; 5º, LXXI; 22, XXIII; 40, §§4º e 19; 97; e 102, I, “a”, e III, da CF/1988, bem como contrariedade à Súmula Vinculante nº 10/STF.
Em suas razões, sustenta a incompetência do Tribunal de origem para julgar o caso e a inaplicabilidade da decisão proferida por seu órgão especial no MI 168.151.0/5-00, “pois fora prolatado por juízo absolutamente incompetente.” (Vol. 2, fl. 33). 
Afirma que “ainda que o direito à aposentadoria especial esteja previsto na Constituição Federal este carece de regulamentação geral,  regulamentação esta que não cabe ao Poder Judiciário” (Doc. 2, fls. 33-34).
Destaca que “ao regulamentar a questão com esteio na lei 8.213/91, o Poder Judiciário não ponderou variáveis que ao se aprovar um projeto de lei são necessárias, como o impacto orçamentário e atuarial da medida e mesmo o impacto ao Serviço Público em geral” (Doc. 2, fl. 34). 
Acresce que “a concessão de aposentadoria especial à autora deve ser condicionada ao preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei 8.213/91, NÃO BASTANDO A PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Não tendo se desincumbido deste ônus processual” (Doc. 2, fl. 44).
Destaca que mesmo que o acórdão recorrido seja mantido, “o benefício em questão JAMAIS poderá ser concedido conforme a regra da “PARIDADE” (Vol. 2, fl. 44), pois a parte autora não preencheu os requisitos necessários para obter tal benefício.
Em seguida, o RE foi admitido (Vol. 3, fls. 6-8).
Nesta CORTE, determinei o retorno do autos à origem para aguardar o julgamento de mérito do Tema 942 da repercussão geral (Doc. 5).
Em novo exame da matéria (Doc. 12), o Tribunal de origem remeteu os autos ao STF ao fundamento de que a hipótese ora em análise é distinta daquela abordada no Tema 942/STF.
É o relatório. Decido. 

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, com exceção do art. 40, § 4º, III, da CF/1988, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”), desta CORTE SUPREMA.
No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a questão controvertida (Vol. 2, fls. 267-269):

“Extrai-se do texto constitucional que o trabalho em condições especiais permite a utilização de critérios diferenciados para a concessão da aposentadoria, nos termos do § 4º, do artigo 40 da Constituição Federal, necessitando, para tanto, de lei complementar que regule a matéria. 
Contudo, diante da inércia legislativa no âmbito estadual, ausente norma regulamentadora sobre o assunto, consolidou-se no Supremo Tribunal Federal entendimento no sentido de que a concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos deve seguir os parâmetros do artigo 57, da Lei nº 8.231/91 enquanto não editada a lei complementar a que se reporta o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, ao tratar da aposentadoria especial dos trabalhadores em condições insalubres ou perigosas.
(...)
Assim, considerando a finalidade da norma constitucional, que tem por escopo conferir condições diferenciadas de aposentadoria para o trabalho exercido em condições gravosas, o tempo de serviço efetivamente desempenhado em condições insalubres deve ser computado como especial para efeito de aposentadoria. 
Note-se, que é irrelevante neste momento, a comprovação pela autora do tempo e da atividade de risco que exerce, na medida em que, saneada a omissão legislativa, seu requerimento estará subordinado aos ditames e requisitos da Lei n°. 8.213/91, de aplicação supletiva, cuja verificação caberá à Administração, não havendo se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário na hipótese.”

Sobre a matéria, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que enquanto não for editada a Lei Complementar a que se refere o art. 40, §4º, da Constituição Federal, devem ser aplicados aos servidores públicos as regras para aposentadoria especial própria aos trabalhadores em geral, conforme dispõe o art. 57, §1º, da CF/1988. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado proferido em sede de Mandado de Injunção:

“APOSENTADORIA ESPECIAL - SERVIDOR PÚBLICO - TRABALHO EM AMBIENTE INSALUBRE - PARÂMETROS. Os parâmetros alusivos à aposentadoria especial, enquanto não editada a lei exigida pelo texto constitucional, são aqueles contidos na Lei nº 8.213/91, não cabendo mesclar sistemas para, com isso, cogitar-se de idade mínima.” (MI 1083/DF, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, Dje de 3/9/2010)

Sedimentando a jurisprudência desta CORTE, foi aprovado o enunciado da Súmula Vinculante 33, em 9/4/2014, com o seguinte teor: 

“Súmula Vinculante 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”

Relativamente à aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213/91, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta CORTE.
Por fim, no que diz respeito ao período a ser considerado para contagem do tempo especial, bem como aos requisitos para sua concessão, a jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que tal questão é de caráter infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do presente apelo. 
Nesse sentido, veja-se a tese fixada pelo Plenário do STF no RE 906.569-RG (Tema 852, Rel. Min. EDSON FACHIN, Dje de 25/9/2015):

“A questão da validade do reconhecimento judicial de trabalho em condições especiais, pela efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde ou integridade física, para fins de concessão ou revisão de aposentadoria especial ou para converter tempo de serviço, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 

O acórdão encontra-se assim ementado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 
1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 
2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.”

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente